Tribunal: STF
Processo: Rcl 60030
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Dias Entregadora Ltda, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100379-31.2018.5.01.0206, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADC 48/DF. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “ADC 48. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Sobre o julgamento havido nos autos da ADC n. 48, em 14 /04/2020, pelo Eg. STF, o mérito da causa é passível de exame sob o aspecto da fraude alegada, tanto que a tese jurídica vinculante menciona, como condicionante, o preenchimento dos requisitos legais da Lei n. 11.442/2007, a fim de verificar eventual enquadramento da causa no preceito do art. 3º Consolidado. A competência material é definida pela causa de pedir e pelo pedido, sendo impertinente, para esse efeito, o julgamento da procedência do pedido. Incidência do art. 114/CF. Recurso ordinário provido”. (eDOC 4 - ID: a06d199f)



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que foi ajuizada na origem reclamação trabalhista em seu desfavor, objetivando o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista tratar-se de relação comercial, nos termos previstos na Lei 11.442/2007.



    Diante disso, alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, diante da constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48 por esta Corte.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada, reconhecendo-se a competência da justiça comum, bem como a remessa dos autos a esta. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo encontra-se em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Na espécie, a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0100379-31.2018.5.01.0206, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre assinalar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifos nossos)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    No entanto, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão no seguinte sentido:



    “A reclamada contestou o pedido alegando ter celebrado com o autor "Contrato de Prestação de Serviços de Transporte/Entrega Regido pela Lei nº 11.442/2007" na data de 29 /6/2017. Disse que o autor laborou como prestador de serviços utilizando-se de veículo próprio, arcando, com seus próprios rendimentos, com os custos de manutenção e combustível, recebendo por nota fiscal entregue e sendo o responsável por elaborar o roteiro de entregas, decidindo se queria ou não ter ajudante e por ele sendo responsável, não havendo controle sobre seus horários, dentro do que determina a Lei nº 11.442/2007. Alegou a incompetência desta justiça especializada, em razão da ADC 48.



    (...)



    A competência material é definida pela causa de pedir e pelo pedido, sendo impertinente, para esse efeito, o julgamento da procedência do pedido. In casu, pretende o autor, repito, que da prestação de serviços que o entrelaçou às acionadas surja o reconhecimento judicial da relação de emprego, com anotação e baixa na CTPS. Tem-se, portanto, como evidente a competência da Justiça do Trabalho para o eventual reconhecimento da relação de emprego. 



    Sobre o julgamento havido nos autos da ADC n. 48, em 14/04/2020, pelo Eg. STF, a Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    (...)



    Sendo assim, o mérito da causa é passível de exame sob o aspecto da fraude, tanto que a tese menciona, como condicionante, o preenchimento dos requisitos legais da alegada Lei n. 11.442, a fim de verificar eventual enquadramento da causa no preceito do art. 3º Consolidado. Incidência, in casu, do art. 114 da CRFB. 



    Ressalte-se que é inviável, sob pena de supressão de instância, o julgamento do mérito diretamente pelo tribunal. 



    Nestes termos, ao apelo para anular a r. sentença para dou provimento que nova decisão seja proferida como o juízo entender de direito”. (eDOC 4 – ID: a06d199f) 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, cabendo-lhe, assim, apreciar o preenchimento ou não dos elementos caracterizadores da aludida relação comercial, nos termos previstos na Lei 11.442/2007.



    Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do Processo 0100379-31.2018.5.01.0206 para à Justiça comum.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente